Tribunal: TJDFT
Processo: 0713556-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713556-02.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO D E C I S Ã O No curso do processamento do presente apelo, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se nos autos, noticiando que, a despeito da declarada incapacidade para os atos da vida civil do recorrente, o feito prosseguiu sem que se observasse sua incapacidade de estar em Juízo. Diante disso, por meio do despacho de ID no 76951062, determinou-se a remessa dos autos à Vara de origem para que se observasse o procedimento previsto no art. 72, do CPC. Não obstante, antes que se ultimasse a prática do referido ato processual, o recorrente peticionou instruindo os autos com acordo subscrito por seus filhos maiores e sua cônjuge, requerendo que a última seja nomeada como curadora. O documento não foi subscrito pelo filho menor do casal, nascido em 3/2/2015, ante sua incapacidade para prática de atos da vida civil. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela necessidade de suspensão do processo, a fim de que se aguarde o ajuizamento de ação de curatela, para que, uma vez nomeado curador para a parte autora, a representação processual seja regularizada no presente feito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como pontuou a ilustre Procuradora de Justiça Maércia Correia de Mello no parecer de ID no 77493288, a capacidade civil pressupõe pleno discernimento e liberdade de vontade, sendo condição para a validade dos atos jurídicos (art. 166, I, CC). No âmbito processual, o art. 70, do CPC estabelece que apenas quem exerce seus direitos pode estar em juízo. Já o art. 71 do mesmo Código dispõe que o incapaz será representado ou assistido por pais, tutor ou curador. Importa distinguir capacidade de ser parte, da capacidade processual. O incapaz pode figurar como parte, mas não pode estar em juízo sem representação legal. Para tanto, é necessária a curatela, prevista nos arts. 1.767 e seguintes, do CC, destinada à proteção de quem, por enfermidade ou outra causa, não pode exercer plenamente os atos da vida civil. Constatada a incapacidade do autor, sua representação processual deve ser exercida por curador nomeado em ação própria. A curadoria especial, prevista no art. 72, I, do CPC, aplica-se apenas em hipóteses excepcionais, como ausência de representante legal ou conflito de interesses — situações não verificadas nos autos. Diante disso, os presentes recursos devem remanescer sobrestados, pelo prazo de um (1) ano, ou até que se ultime a providência necessária à regularização da representação processual do autor. Dessa forma, torno sem efeito o despacho de ID no 76951062. Além disso, determino a suspensão do processo até que se regularize a representação processual do autor, concedendo-lhe, para tanto, prazo de um (1) ano, sob pena de não conhecimento da apelação (art. 76, § 2o, inciso I, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator